Tribunal: STF
Processo: HC 242088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CUSTÓDIA CAUTELAR: RISCO CONCRETO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2024, por Richard Martins Silva, advogado, em benefício de Lucas Adolfo Ferreira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 907.331/RO.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de quatorze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado e lesão corporal (incs. III e V do § 2º do art. 121 e inc. II do § 1º do art. 129 do Código Penal), pela Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Velho.



    3. Considerada a negativa do magistrado processante em decretar a prisão preventiva do paciente (reincidente e com diversas anotações em sua ficha criminal), o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça de Rondônia a ele dado provimento e decretado a custódia cautelar, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Art. 312 do CPP. Presença dos requisitos. Garantia da ordem pública. Recurso provido” (doc. 14).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 907.331/RO no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi indeferida pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, nestes termos:



    “(...) É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. Com efeito, a Corte de origem consignou 
(fls. 276-277): 



    Contudo, a necessidade da prisão preventiva é patente. Sabe-se que a custódia cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu antes do jus libertatis pronunciamento condenatório definitivo. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, do art. 312 do CPP. (...) 



    Ocorre que, no presente caso, Lucas apresenta demonstrada inclinação para a prática recorrente de delitos graves, o que claramente representa uma ameaça significativa à ordem pública enquanto permanece em liberdade. Isso porque o recorrido acumula condenações por múltiplos roubos agravados e furto qualificado, totalizando 24 anos e 2 meses de reclusão (processo SEEU n. 0003848-36.2015.8.22.0501). 



    Destaca-se que no momento da ocorrência dos graves delitos, objeto destes autos, Lucas já estava cumprindo pena, demonstrando que, mesmo em liberdade, ele reincidiu em atividades criminosas. Tais fatos demonstram que o recorrido faz do crime meio de vida, menosprezando a Justiça. 



    Além disso, conforme consta nos autos de execução penal sob o número 00003848-36.2015.8.22.0501, após a decisão do Tribunal do Júri e a ciência de que possivelmente regressaria ao regime fechado devido a uma nova condenação por homicídio, o apenado tentou evadir-se da CAPEP. Enquanto fugia em direção à mata, os agentes penitenciários efetuaram disparos de advertência para o alto, porém sem sucesso em deter o indivíduo. Durante a perseguição, um dos agentes tropeçou e, acidentalmente, efetuou um disparo de arma de fogo, resultando no ferimento do sentenciado (mov. 256.1). Em audiência de justificativa (mov. 298.1), o sentenciado afirma que correu para se resguardar, pois o promotor pediu sua prisão, os policiais algemaram-no e ele não queria ser preso. 



    Consta ainda uma série de registros de violações de área de inclusão pelo recorrido durante o monitoramento: nos dias 19/11/2022, dia 12/11/2022, das 17h20min às 22h42min; no dia20/12/2022, das 08h16min às 09h26min, houve bloqueios voluntários; no dia 28/12/2022, das 06h40min às 08h37, houve desligamento voluntário (239); violações de rotas nos dias 24/06/2023 (sábado), das14h06min às 15h22min; no dia 25/06/2023 (domingo), às 12h31min e 01/07/2023 das 17h59min às18h19min (252.1). 



    Assim, estando evidente a altíssima reprovabilidade social das condutas do recorrido, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, mormente porque condenado em regime fechado’. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Isso porque, ’a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019)’. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando então conclusos para decisão. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 12). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a suposta ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. 



    Afirma que “não há nenhuma notícia de que tenha tumultuado ou ameaçado testemunhas ou que se tenha indícios de que na o pretende cumprir a sua pena em caso de manutença o da sentença proferida pelo conselho de sentença”. 



    Ressalta, ainda, que “a segregação cautelar de uma pessoa que respondeu ao processo durante 6 (seis) anos em liberdade por um suposto crime praticado com dolo eventual e manifestadamente carente de contemporaneidade”.



    Este o teor dos pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de ofício, para que seja determinado a expedição de contramandado de prisão, para que o Paciente Lucas Adolfo Ferreira aguarde o julgamento aguarde o julgamento do Recurso Especial nº 0015476-80.2019.8.22.0501 e/ou do HC nº 907.331/RO (2024/0138204-9) em liberdade, sem prejuízo das medidas cautelares que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive o monitoramento eletrônico”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Extrai-se da decisão pela qual se determinou a prisão preventiva do paciente ter sido a medida decretada para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de reiteração delitiva (paciente reincidente, com diversos processos criminais, totalizando mais de vinte e quatro anos de reclusão, que praticou os delitos da ação penal objeto desta impetração enquanto cumpria pena), além da noticiada tentativa de fuga para não cumprir a condenação que lhe foi imposta (doc. 14).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, tem-se que a decretação da prisão preventiva do paciente não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 215.556-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 215.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que a notícia de o paciente ter tentado empreender fuga do estabelecimento prisional demonstraria risco concreto e atual à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato 
de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    11. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019). 



     12. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora